Tribunal: TJSP
Processo: 7004524-66.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência – Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação - Pedido de absolvição ou desclassificação para falta média – Pedidos subsidiários de não interrupção do lapso temporal, para fins de progressão e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Preliminar afastada, decisão fundamentada suficientemente - Falta Grave devidamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desobediência – Preliminar de nulidade, por falta de fundamentação - Pedido de absolvição ou desclassificação para falta média – Pedidos subsidiários de não interrupção do lapso temporal, para fins de progressão e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Preliminar afastada, decisão fundamentada suficientemente - Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de desobediência - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão devidamente fundamentada – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004524-66.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CARLOS FERNANDO FIRMINO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
2
VOTO No: 42860
AGRV.No: 7004524-66.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGTE. : CARLOS FERNANDO FIRMINO DE LIMA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Desobediência Preliminar
de nulidade, por falta de fundamentação - Pedido de
absolvição ou desclassificação para falta média Pedidos
subsidiários de não interrupção do lapso temporal, para fins
de progressão e revogação da perda dos dias remidos ou
redução
IMPOSSIBILIDADE
Preliminar afastada,
decisão fundamentada suficientemente - Falta Grave
devidamente comprovada
Desclassificação para falta
média incabível, tratando-se de desobediência - Limitação
da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3,
fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em
decisão devidamente fundamentada Inteligência da nova
redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal -
Nova contagem se faz necessária a fim de punir
sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação
a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que reconheceu a
prática
de
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
consistente em desobediência, declarando a perda de 1/3
dos dias remidos e considerando interrompido o lapso
temporal para efeito de progressão (fls. 34).
Preliminarmente,
alega
que
a
decisão
atacada é carente de fundamentação, sendo nula.
No
mérito,
requer
a
absolvição,
por
negativa de autoria, não havendo provas para sua
condenação e subsidiariamente, requer a desclassificação
para falta média, tendo o sentenciado, no máximo, agido
de maneira inconveniente, nos termos do art. 45, inciso
I, do Regulamento Interno Padrão.
Alternativamente,
alega
que
não
há
previsão legal para que seja interrompido o lapso
temporal pela prática da falta, para fins de progressão,
bem como requer a revogação da perda dos dias remidos, em
respeito ao princípio da proporcionalidade ou sua redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
3
para um dia (fls. 36/43).
Em contraminuta, o Ministério Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 45/52).
Mantida a decisão agravada (fls. 53).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
58/66).
Não
houve
oposição ao
Julgamento
Virtual.
É o relatório.
O comunicado de evento n. 444/2019, dá
conta de que no dia 11/09/2019, na Penitenciária “Tacyan
Menezes
de
Lucena”
de
Martinópolis,
no
Pavilhão
Habitacional III, cela 86, às 9:30 horas, era realizada
revista de rotina e, ao serem retirados os presos da cela
referida, o sentenciado CARLOS FERNANDO FIRMINO DE LIMA
recusou-se a realizar o procedimento de revista corporal,
mesmo depois de ser advertido (fls. 6).
CARLOS disse que fez todo o procedimento
que lhe foi pedido e foi levado para o castigo, sem
motivo e está sendo injustiçado (fls. 13).
Os agentes penitenciários Rafael Tomaz
Moreira e César Antônio dos Santos ratificaram os termos
do comunicado, nada acrescentando (fls. 14/15).
Pois bem.
Quanto à preliminar de nulidade, por falta
de fundamentação na decisão atacada, não procede.
A
decisão
encontra-se
devidamente
fundamentada, baseada na prova produzida nos autos da
sindicância. O Juízo “a quo” mencionou sobre os fatos
especificamente e sobre a gravidade da atitude do
sentenciado, não se vislumbrando, de forma alguma, falta
de fundamentação.
O que há, na realidade, é inconformismo
por parte do agravante.
Afasta-se a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
4
No mérito, em que pese o empenho do
agravante, o fato é que a prática da falta restou
sobejamente comprovada.
Conforme acima descrito, o sentenciado se
recusou a se submeter ao procedimento de revista. Tal
fato foi descrito pelos dois agentes penitenciários que
prestaram declarações.
O sentenciado CARLOS, por sua vez, limitou-
se a negar o ocorrido, não tendo produzido qualquer prova
para afastar a acusação.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
absolvição ou desclassificação para falta de natureza
média, notadamente prevista no art. 45, do Regulamento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado
de São Paulo, pois a conduta do sentenciado foi de clara
desobediência,
não
se
tratando
de
mera
atitude
inconveniente, caracterizando-se como falta grave.
DOS DIAS REMIDOS
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, deva ser mesmo de 1/3, tendo em vista a
conduta de CARLOS não condiz com a condição de reeducando
em processo de ressocialização, não havendo que se falar
em desproporcionalidade entre a conduta e a sanção, não
vislumbrando falta de fundamentação na decisão, tendo em
vista que o Juízo "a quo" levou em consideração “o
caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso,
inclusive, escoimar o risco de sua repetição, afastando
qualquer nefasta sensação de impunidade”.
DA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
No que diz respeito à interrupção do lapso
temporal, o art. 127, da Lei de Execuções Penais quando
determina que um novo período seja contado a partir da
data da infração disciplinar. A recontagem independe do
regime onde se encontra o sentenciado porque ela serve
como base para a remição, como ensina o Professor Julio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
5
Fabbrini Mirabete, em Execução Penal, 8a Edição, pág.
299: “Decretada a revogação, a partir da data da infração
disciplinar começa o novo período em que o condenado tem
possibilidade de obter remição pelo trabalho desempenhado
daí por diante”.
Ademais, o fato de ter sido o reeducando
punido por falta grave, revela que tem personalidade não
ajustada ao convívio social, logo não está pronto para
voltar a viver em sociedade. A interrupção do lapso
temporal
serve,
justamente,
para
evitar
que
os
sentenciados voltem a praticar novas faltas e, não dar
resposta à sua transgressão, seria “premiá-lo” e não é
este o espírito da lei.
Devemos lembrar que a pena além do caráter
punitivo possui a finalidade de ressocialização. O
condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao
regime prisional em que se encontra para que possa ser
beneficiado.
Evidente, deste modo, que o cometimento de
falta
disciplinar
de
natureza
grave
interfere
na
concessão da progressão de regime.
Seria
contrassenso
considerar
que
o
sentenciado que desobedeça funcionário do estabelecimento
prisional, possua mérito para receber algum benefício e
isso não acarrete qualquer consequência.
Anoto que a Lei de Execução Penal não é
norma penal em branco, tampouco tipo penal aberto, visto
que não prevê penas em seu texto e sim dispõe de que
forma estas devem ser executadas.
Consequentemente,
as
infrações
disciplinares nela consignadas não têm caráter penal;
visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios
para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado,
de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina
carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito
de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo
de cumprimento de penas.
Assim,
as
faltas
disciplinares
não
constituem penas acessórias. Em verdade, são mecanismos
que o Juiz da Execução Penal pode usar, quando necessário
e
com
a
devida
fundamentação
constitucionalmente
prevista, no intuito de evitar o descontrole estatal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
6
sobre o sentenciado. Afora isto, não se pode esquecer o
aspecto de conscientização dos réus de que o cumprimento
da pena é feito sob regras e que estes devem reunir
mérito durante o curso de suas condenações para poderem
usufruir os benefícios igualmente previstos na Lei de
Execução Penal e na legislação extravagante.
Neste sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado
para o semi-aberto - Inadmissibilidade -
Prática de falta grave consistente na
posse de uma faca improvisada - Falta
grave que acarreta, além das sanções
administrativas, a perda de benefícios
conquistados durante a execução da pena -
Artigos 57, parágrafo único, 118, inciso
I, 125 e 127 da Lei de Execução Penal -
Interrupção do tempo de cumprimento da
pena,
iniciando-se
nova
contagem
-
Inexistência de condições para a almejada
progressão - Recurso não provido. (Agravo
n. 276.616-3 - São Paulo - 1a Câmara
Criminal - Relator: Fortes Barbosa -
27.09.99 - V.U.)
“HABEAS CORPUS” Liminar Alegação de
constrangimento ilegal pelo indeferimento
de pedido de progressão de regime de
cumprimento de pena
Desacolhimento

Hipótese em que a decisão atacada encontra-
se suficientemente fundamentada e amparada
por forte corrente jurisprudencial que
possibilita, com base no artigo 127, da
Lei no 7.210/84, a interpretação de que o
cometimento de falta grave por parte do
sentenciado, acarreta-lhe conseqüências,
entre outras, a de que o lapso temporal
para
requerer
benefícios
tem
nova
contagem, a partir da data do cometimento
da infração disciplinar
Denegaram a
ordem. (Habeas Corpus n. 1.116.611-3/2

Presidente Prudente
9a Câmara do 5o
Grupo Criminal
Relator: Ubiratan de
Arruda
19.9.2007
V.U.
Voto n.
13.541).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004524-66.2019.8.26.0482 -Voto no 42860 - I
7
Ainda que o fato acima mencionado tenha
ocorrido
em
11/09/2019,
quando já se possuía o entendimento de que o lapso temporal deve ser
interrompido, para efeito de progressão de regime,
recentemente, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que
acrescentou o §6o, determina que: "O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade
interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente", afasta qualquer dúvida a respeito do
assunto.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator